Tribunal: STF
Processo: RHC 144070
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Corrupção eleitoral. Compra de votos. Denúncia anônima. Diligências confirmatórias. Interceptação telefônica. Fundamentação da medida. Trancamento do inquérito. Inviabilidade. Causa eloquente. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Vieira de Moraes, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que rejeitou os embargos de declaração no HC 390-73.2014.6.00.0000/MT.
    O Recorrente é investigado em sede de inquérito policial eleitoral pela suposta prática de corrupção eleitoral (compra de votos) – artigo 299 do Código Eleitoral. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ELEITORAL. NOTICIA CRIMINIS ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AVERIGUAÇÕES PRELIMINARES. EXISTÊNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA EFETIVIDADE NO CASO CONCRETO. INQUÉRITO INSTAURADO SOB A SUPERVISÃO DE JUIZ ELEITORAL. NENHUMA MEDIDA INVESTIGATÓRIA DETERMINADA CONTRA AUTORIDADE DETENTORA DE PRERROGATIVA DE FORO. PESSOA SEM PRERROGATIVA DE FORO QUE DEVE SER INVESTIGADA SOB A SUPERVISÃO DE JUIZ SINGULAR.
    1. Conquanto não possa servir como parâmetro único da persecução penal, a delatio criminis anônima pode servir para dar início às investigações e colheitas de elementos acerca da possível prática de infração penal, de sorte a desencadear medidas cautelares de maior peso.
    2. No caso concreto, constata-se que a comunicação anônima não foi o único dado que serviu para embasar a interceptação telefônica autorizada judicialmente, uma vez que existentes diligências prévias à medida constritiva.
    3. Existência de meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida. Representação policial suficientemente fundamentada, respaldada pelo MP e deferida pelo Juízo.
    4. Paciente sem prerrogativa de foro. As normas constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente, o que determina o desmembramento do processo criminal sempre que possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades indicadas na Constituição. Precedentes do STF.
    5. Possível a investigação de corrupção eleitoral restrita aos autores imediatos do delito, pois o crime pode ser praticado por qualquer pessoa, não sendo necessário, na sua modalidade ativa, seja o candidato agente da infração.
    6. Ordem negada.
    Colho dos embargos de declaração:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
    1. Não há omissão ou obscuridade quando o acórdão se vale de fundamentos suficientes à formação de sua convicção, desde que motivadamente. Não está o Tribunal obrigado a emitir pronunciamento acerca de todos os argumentos lançados pelas partes.
    2. A menção a precedentes jurisprudenciais na fundamentação do acórdão não significa adesão completa aos respectivos fundamentos, até porque as situações fáticas são, necessariamente, distintas. Ausência de contradição entre fundamentação e conclusão do acórdão.
    3. Embargos de declaração rejeitados
    No presente writ, alega a Defesa, em síntese, nulidade do inquérito e ausência de justa causa para a continuidade das investigações. Argumenta não preenchimento dos requisitos legais para a interceptação telefônica. Defende que a interceptação ocorreu com base em exclusiva denúncia anônima, porquanto não comprovados os indícios criminosos noticiados no apócrifo. Aponta falta de fundamentação da medida. Requer seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio da interceptação telefônica, e as dela derivadas, com vistas a trancar o inquérito policial eleitoral instaurado contra o Recorrente (evento 4).
    O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (evento 4). 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não provimento do recurso (evento 17). 
    É o relatório.
    Decido.
    Nada colhe o argumento de que viciada a interceptação por ter se baseado apenas em denúncia anônima. 
    Consta dos autos o recebimento de denúncia anônima na Corte de origem, pela qual narrada compra de votos e de apoio eleitoral em troca de combustível. Consta ainda a instauração de investigação preliminar – com ‘oitiva do Ministério Público’, formalização de expediente à ‘autoridade policial’, designação de ‘oficial de justiça’ para ‘uma averiguação dos fatos relatados na denúncia anônima’ , além de ‘obtenção de imagens’ e ‘fotografias’ -, cujo desfecho confirmou os indícios de crime eleitoral. Após, deferidas a interceptação telefônica e outras medidas invasivas. 
    Segundo a fundamentação do acórdão recorrido, ‘a autoridade tomou o cuidado de checar, com cautela, as informações narradas na denúncia anônima, antes de prosseguir nas investigações. Somente após ter confirmado a existência de indícios da prática ilícita é que pleiteou por medidas mais invasivas. Foi, somente então, após a confirmação, na medida do possível, da veracidade das informações (…), que se pleiteou a interceptação telefônica’.
    Portanto, não fora a interceptação telefônica lastreada apenas em denúncia anônima. Sucederam, aos informes anônimos, diligências preliminares voltadas à apuração da verossimilhança de seu conteúdo, ao encontro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, ‘a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a “delatio criminis”’ (HC 133.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda: Inq 1.957/PR, Rel. Min. Carlos Velloso e RHC 103.707/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Como bem posto pelo Ministério Público, ‘(...) conforme é possível extrair da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico (fl. 94/101 do vol. 1, parte I), há menção expressa de documento confeccionado por oficial de justiça dando conta que a situação informada na denúncia anônima estava sendo efetivamente realizada no estabelecimento comercial denominado “Brasil Publicidade”, o que permite concluir que a quebra de sigilo não foi fundamentada apenas na denúncia anônima sendo, portanto, lícita, nos termos da jurisprudência desse Pretório Excelso’. 
    No que diz à ausência de fundamentação e sobre a falta de demonstração de imprescindibilidade da medida, também não há ilegalidade a ser reparada. 
    Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previsto na Lei 9.296/96 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º).
    Tais pressupostos foram atendidos no caso concreto. No essencial, a decisão de quebra sitou o contexto investigativo a partir de remissão à representação da autoridade policial e ao parecer do Ministério Público, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar (com descrição da investigação preliminar e dos indícios colhidos), o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (evento 1, fls. 94-101). 
    Segundo o acórdão recorrido, firmou-se um quadro de ‘representação bem fundamentada – embora singelamente -, respaldada por parecer ministerial e deferida pelo juiz singular’. Quanto à imprescindibilidade da medida, não demonstrados no writ quais meios alternativos, e de que maneira, poderiam suprir a imprescindibilidade da interceptação para apurar os indícios de crime eleitoral, sendo certo que ‘a interceptação telefônica na linha do paciente permitiu (…) robustecer a conclusão pela existência de indícios da prática criminosa, pois foi interceptado diálogo em que o paciente informa a terceira pessoa (…) que estão sendo adesivados carros e que a questão tem que ser tratada pessoalmente’.  
    Nessa toada, ’não há que se falar em nulidade de decisão que, embora de forma sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica’ (HC 184.772, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 125.217-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 133.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Portanto, as alegadas nulidades atribuídas à interceptação telefônica, além de genéricas, não se apresentam verossímeis, e dizem com a pretensão de esmiuçar os indícios afirmados no inquérito policial eleitoral. Entretanto, a interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido amplo deve ser exercitado nos autos das ações penais respectivas. 
    Dai porque resulta inviável, na presente via, reavaliar os dados fáticos que ensejaram a interceptação telefônica na origem. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, ‘(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)’. Tais condicionantes não restaram satisfeitas na presente impetração. 
    De resto, os elementos coligidos conduzem a uma aparente subsunção dos fatos ao artigo 299 do CE, o qual prevê, como conduta eleitoralmente defesa, ‘dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita’.
    Como dito, os fatos estabilizados nas instâncias antecedentes apontaram para a existência de esquema de fornecimento de combustível em troca de votos, expediente do qual seria o Recorrente um dos responsáveis. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora